Tribunal: TJBA
Processo: 8081975-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081975-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE

APELADO: NATALINO SOARES MARQUES e outros

Advogado(s)
:
VANIA APARECIDA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. OMISSÃO. CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO À OPOSIÇÃO À POSSE. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de usucapião especial urbana. A decisão embargada fundamentou-se na precariedade da posse, decorrente de antigo vínculo locatício, e na interrupção do requisito da pacificidade por oposição dos proprietários.

2 - O embargante alega a existência de omissão no julgado, que não teria analisado o argumento de que a oposição à posse somente se configurou com a contestação judicial, sendo intempestiva para impedir a aquisição da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa, no acórdão, à confissão do autor na petição inicial sobre a existência de oposição à sua posse configura omissão capaz de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A alegação de omissão é suprida para reforçar a fundamentação do acórdão, sem, contudo, modificar sua conclusão. O próprio embargante admitiu expressamente na petição inicial que os proprietários exigiram a desocupação do imóvel em 2018.

5 - Tal declaração configura confissão judicial, que faz prova contra o confitente e torna o fato da oposição incontroverso, dispensando a necessidade de notificação extrajudicial formal para caracterizar a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva.

6 - A ausência de referência textual a esse elemento na decisão embargada não constitui omissão substancial, uma vez que a conclusão pela inexistência de posse pacífica e com animus domini foi devidamente fundamentada. O acréscimo da fundamentação apenas robustece o que já foi decidido.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para agregar fundamentos ao acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183; CC/2002, art. 1.208; CPC/2015, arts. 374, II, 389 e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8081975-89.2020.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante LUIZ CARLOS RIBEIRO SANTOS e parte(s) Embargado(s) NATALINO SOARES MARQUES E ADALICE FREITAS SOUTO

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto da Relatora, para suprir omissão formal mediante o acréscimo de fundamentação, nos termos acima delineados, no que diz respeito a confissão quanto a notificação, mantendo-se inalterado o dispositivo do acórdão embargado.